Tribunal: STF
Processo: HC 260834
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria. 2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ. 3. Agravo não provido.” (eDOC.02, p. 215)



    Narra o impetrante que: a) “durante o cumprimento do mandado de busca na casa de Kevin (um dos investigados), o Policial Civil, Ferraz, decidiu invadir o imóvel situado aos fundos, que é a residência de João Henrique, por ter ouvido um barulho de descarga, e lá supostamente viu João Paulo tentando se desfazer de maconha”; b) “João Henrique e João Paulo sequer eram investigados, e o imóvel situado aos fundos não tem relação com o imóvel situado à frente do terreno, pois a verdade é que o proprietário dividiu o terreno, construiu dois imóveis e alugou ambos para pessoas diferentes”; c) “João Paulo, que como dito sequer era investigado, apenas pernoitou no imóvel por ter brigado com sua genitora, e nada do ilícito encontrado lhe pertence, e é pouco crível, para não dizer absurdo, que ele tenha tentado se desfazer de tijolos de maconha, com quase um quilograma, de qualquer modo, pois isso jamais passaria pelo vaso sanitário”.



    Sustenta-se que “as buscas sequer foram acompanhadas por testemunhas, tampouco se lavrou o auto circunstanciado no local e, ainda, colocou-se a suposta droga encontrada no imóvel junto com todos os entorpecentes apreendidos na operação, tornando-se impossível separar tudo de forma adequada na sequência, em razão da ausência do auto”.



    Afirma-se que “não há nenhum elemento que indique associação” e “os Paciente são primários, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação, e a droga apreendida (maconha) possui baixo grau de nocividade, motivo pelo qual ambos fazem jus à liberdade provisória”. [sic]



    À vista disso, busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer seja reconhecida ”a ilegalidade das buscas e das provas, com o consequente relaxamento/revogação da prisão e arquivamento inquérito ou trancamento da ação penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal local concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio (eDOC.02, pp. 165-168, grifei):



     



    “Os pacientes foram presos em flagrante porquanto, em tese, Cidade e Comarca de Ibitinga, se associaram a Kevin Henrique Beil Barbosa para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, no dia 8 de maio de 2025, por volta de 06h05, na Rua Evaristo Nicola, nº 312, Jardim Nova Ibitinga, daquela cidade e comarca tinham em depósito, em diversas porções e modo de armazenamento, cerca de 90g de cocaína, 25g de haxixe e 1120g de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo, ainda, utilizado, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/TITAN CG 150C, cor preta, ostentando placa NLJ8C93 (inexistente), e uma motocicleta, cor vermelha, desmontada, sem identificação, com numeração de chassi suprimida e placa de identificação irregular. Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 123/124), alega a impetrante estarem os Pacientes sofrendo constrangimento ilegal.



    Mas, na análise dos argumentos trazidos aos autos, não há ilegalidade na decisão atacada que, ao contrário do alegado pela impetrante, está adequadamente justificada, afastando-se, pois, alguma ofensa à liberdade individual dos Pacientes e, consequentemente, algum constrangimento ilegal a que estejam submetidos. 



    Preliminarmente, insta consignar que a temática da nulidade da prova e da prisão em flagrante, pelo ingresso dos policiais em edícula, durante o cumprimento do mandado, pelo fato de terem ouvido barulho de descarga, possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do remédio heroico, que é desprovido de contraditório e não admite análise probatória aprofundada. Este, mutatis mutandis, é o entendimento desta e. Corte: 



    (...)



    Por outro lado, à primeira vista, não houve ilegalidade na prisão em flagrante efetuada, vez que a abordagem e revistas, pessoal e domiciliar, foi motivada, isso porque, após prévia investigação, a Polícia Civil constatou que determinado imóvel era utilizado para o armazenamento e preparação de entorpecente para entrega a terceiros, sendo acatada a representação da autoridade policial, ordenando-se a expedição de mandado de busca e apreensão, nos autos do processo nº 1500595-22.2025.8.26.0236. Em cumprimento ao mandado, os agentes de segurança encontraram o entorpecente que restou apreendido, prendendo em flagrante os Pacientes e outro indivíduo, presentes no local.



    Deste modo, os policiais somente procederam à abordagem pessoal em razão da presença dos Pacientes e de suas atitudes suspeitas, tendo apreendido o entorpecente guardado no local, merecendo destaque a constatação de que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas, que é permanente, por si só, já autorizaria a atuação policial.



    (...)



    Ressalte-se que os atos praticados pelos policiais, assim como seus relatos, vez que são agentes públicos, têm presunção de veracidade, que pode ser desconstituída apenas por meio de prova produzida em contrário, o que não se verifica de pronto nos autos. 



    De mais a mais, conforme jurisprudência pacífica, eventuais vícios existentes na fase administrativa não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a sua natureza meramente informativa. 



    (...)



    Desta forma, afasta-se por completo a tese defensiva de que houve ilegalidade na prisão em flagrante dos Pacientes e que a busca e apreensão teria sido ilícita, com consequente ilicitude das provas obtidas, haja vista a regularidade do procedimento adotado pelos policiais civis.”



    Por sua vez, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes nos seguintes termos (eDOC.02, pp. 221-223):



    “Contudo, no caso em exame, não verifiquei violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, em operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão. No local, foi necessário romper o cadeado para que os agentes públicos pudessem ingressar no imóvel, sendo efetuada a abordagem de um indivíduo identificado como Kevin Henrique Biel Barbosa. Durante a abordagem, os policiais escutaram barulho de descarga proveniente da casa dos fundos do imóvel, o que configurou a justa causa para a entrada na edícula, oportunidade em que o agravante João Paulo foi surpreendido tentando de desfazer de vários tijolos de maconha. 



    (...)



    Não vislumbrei, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso, de fundadas razões, extraídas de elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    Dessarte, entendi configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verificou-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.”



    Verifico que as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da matéria fático-probatória, concluíram que o ingresso no domicílio estava fundamentado em razões legítimas. Ressalta-se que, em investigação prévia, a Polícia Civil identificou que o imóvel inicialmente alvo da busca e apreensão era utilizado para o armazenamento e preparação de drogas, o que motivou a expedição de mandado judicial para a cautelar. Ademais, como bem pontuou o Juízo de Garantias, o barulho de descarga durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar configurava fundada suspeita em razão da possível “tentativa de desvencilhamento dos psicotrópicos”, que fora confirmada após a abordagem.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ademais, as alegações do impetrante acerca da divisão do terreno e do motivo pelo qual o paciente João Paulo estava no local não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, de modo que a análise originária por esta Suprema Corte implicaria em indevida supressão de instância. Nesse ponto, ressalto que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. A esse respeito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Ademais, no tocante à tese de inexistência de provas de autoria delitiva, destaco trecho da decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva (eDOC 02, p. 137):



    “Lado outro, a materialidade delitiva se encontra positivada pelo A.P.F. (fl. 1/ 2), boletim de ocorrência f. 10/ 18, auto de apreensão f. 42/ 45 e laudo pericial de f. 46/ 48, o qual resultou positivo para as drogas cocaína, maconha e haxixe. Já os indícios da mercancia ilegal decorrem da própria situação flagrancial, dada a constatação de que foram localizados e apreendisos (i) 02 balanças de precisão, (ii) diversos plásticos vazios comumente utilizados para o processo de armazenamento da droga (zip lock), (iii) diversos eppendorfs vazios, (iv) 107 eppendorfs contendo cacaína e (v) mais de um quilo de maconha, cocaína e haxixe. Lado outro, razão assiste ao Parquet no tocante ao pedido de conversão da situação flagrancial dos autuados JOÃO PAULO e JOÃO HENRIQUE em custódia preventiva, isso porque tais petrechos, aliados à quantidade e variedade dos psicotrópicos, se afiguram idôneos a sugerir a mercancia ilegal em regime de comparsaria e em larga escala, a denotar, em princípio, a natureza estruturada, organizada e permanente da provável delinquência mercantil, exsurgindo-se daí a indisputável necessidade de se acautelar a ordem pública propriamente dita, máxime diante da gravidade concreta das infrações penais teladas (art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas), as quais, como se sabe, situam-se na base de outros crimes de desenganável gravidade.”



    Assim, repiso que não há como divergir das conclusões acima sem empreender o reexame de fatos e provas, providência incabível na estreita via.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente